Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. DIFERENÇAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.2 – Contradição. Boa-fé do servidor. A embargante alega boa-fé na percepção do 13o. Salário proporcional e afirma que as conferências realizadas pela Administração Pública ocorrem no ato de aposentação do servidor, analisando-se toda a sua vida funcional, a qual abarca, no mínimo, mais de 20 anos de contribuição. Tal alegação não tem respaldo fático, pois a gratificação natalícia é calculada em cada exercício, sem considerar o anterior. Não ficou demonstrado que os anos anteriores foram determinantes para o cálculo. Não resta demonstrada omissão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.4 – Recurso conhecido, mas não provido.